Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-08.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMÓVEL. DISCUSSÃO ACERCA DA TITULARIDADE DA POSSE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA REQUERER TITULARIDADE DA CONTA DE CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na obrigação de fazer referente à alteração da titularidade de conta condomínio, bem como reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, sustenta que é possuidor direto e morador do imóvel em que se discute a propriedade em outros autos. Acrescenta que exerce a posse mansa e pacífica, arcando com todas as despesas de manutenção, motivo pelo qual tem direito de figurar como titular das contas de consumo e da taxa condominial. Argumenta que a recorrida, que não reside no local, promoveu alterações unilaterais das titularidades das contas como forma de pressão e turbação, configurando abuso de direito. Requer a reforma da sentença para restabelecer as titularidades das contas em seu nome e condenar a recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar: (i) se a titularidade da conta de condomínio deve ser do autor; (ii) se a conduta da requerida é capaz de gerar danos morais.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código Civil.
5. A dívida condominial constitui obrigação propter rem, ou seja, própria da coisa, sendo, a princípio, de responsabilidade de quem detém a titularidade do imóvel.
6. No caso dos autos, apesar do autor permanecer na posse do bem, a titularidade do imóvel está em discussão nos autos no 0740253-43.2025.8.07.0001. Conforme bem apontado pelo juiz sentenciante “a pretensão do autor, embora formalmente restrita à regularização da titularidade da “conta de condomínio”, está materialmente vinculada à titularidade da posse do imóvel”.
7. Além disso, observa-se por meio das demais ações que versam sobre questões relativas à partilha e regularização do imóvel em questão que não há decisão favorável ao autor. Dessa forma, resta claro que o autor não tem a posse legítima do bem, o que afasta a obrigação de fazer pretendida.
8. Além disso, cumpre destacar que a ausência de regularização da titularidade da contribuição condominial não acarreta qualquer prejuízo ao autor, uma vez que, conforme documento de ID 80280938, a conta de água já está em seu nome, servindo plenamente como comprovante de residência para os fins necessários.”
9. Por fim, verifica-se que não foi demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da requerida na relação jurídica em exame, não se desincumbindo o autor do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), o que afasta a configuração do dano e, consequentemente, o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.